Tribunal: TJDFT
Processo: 0744722-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO INICIAL. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO ILÍCITO E SUA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão à reparação de danos sujeita-se à prescrição trienal, a teor do art. 206, §3o, V, do Código de Processo Civil, e cujo prazo tem início a partir do ato ilícito ou seu inequívoco conhecimento de sua autoria.
2. Comprovado nos autos que a autora estava presente no momento do suposto ilícito ocorrido em 2014, ocasião em que teve inequívoco conhecimento de sua existência e autoria, ali se iniciou o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos.
3. Ajuizada a ação em 2023, quando já transcorrido mais de três anos do conhecimento do ilícito e sua autoria, inafastável a prescrição da pretensão de compensação por danos morais.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.